Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. receptação art. 180, caput, do código penal. veículo. Embriagues ao volante. manutenção da condenação. recursos conhecidos e não providos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, e um deles pela prática do crime de embriaguez ao volante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova coligida aos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade pelos delitos imputados aos recorrentes; e, (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu condenando ao regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do delito se encontram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, a prova é suficiente para a condenação.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de receptação, a posse injustificada de bem de origem criminosa em condições suspeitas gera presunção de dolo, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem — ônus não cumprido no caso em análise.
5. Tendo em vista a valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, aliada a reincidência do agente, correta a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e não providos.